Tribunal: TJES
Processo: 5005747-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANGELO RODRIGUES BORSOI

AGRAVADO: MARCOS NICODEMUS CYSNE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PONTOS OBSCUROS, OMISSOS E CONTRADITÓRIOS - MANIFESTO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE - DESCONTENTAMENTO DA PARTE - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - PREQUESTIONAMENTO PARA FINS RECURSAIS - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS PELA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Ao aduzir a presença de diversos pontos “obscuros” no julgado, olvida o douto advogado que subscreve o recurso que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

2)
Não se identifica a alegada contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

3)
Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

4)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Ângelo Rodrigues Borsoi

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 4986214) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Montanha que rejeitou a “
exceção de pré-executividade
” por ele oposta à “
ação de execução por quantia certa
” proposta por
Marcos Nicodemus Cysne
.

Em suas razões recursais (Id 6040391), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição em relação a determinados pontos:
(i)
não existe obrigação aparente, e sim, obrigação certa de entrega de coisa;
(ii)
no julgamento, houve clara confusão entre defesa processual e defesa de mérito;
(iii)
entre as consequências da mora, não se inclui o surgimento de um direito potestativo para o credor de alterar ao seu bel-prazer a natureza da prestação acordada;
(iv)
a fundamentação do julgado contradiz a sua própria conclusão;
(v)
é omissa a fundamentação do acórdão em relação a determinadas matérias arguidas; e
(vi)
devem ser prequestionados, para fins recursais, os arts. 5º, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 489, § 1º e incisos V e VI e 809 do CPC/2015, além do art. 482 do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, o embargante interpõe um verdadeiro
recurso especial
, sob a roupagem de
embargos de declaração
, com o manifesto propósito de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ao aduzir a presença de diversos pontos “obscuros” no julgado, olvida o douto advogado que subscreve o recurso que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Dest'arte, não registro quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

De igual forma, não identifico a “contradição” que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma:
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Rechaço, também, o argumento de que este Órgão Julgador teria incorrido em “omissão” relativamente a determinados pontos arguidos.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, a respeito de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pelo embargante, como violados, os arts. 5º, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 489, § 1º e incisos V e VI e 809 do CPC/2015, além do art. 482 do Código Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

______________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.